Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-62.2024.8.11.0009
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000147-62.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO ANTONIO BANAZESKI - CPF: 532.736.059-87 (APELANTE), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM LICENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL INDEFERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.

I. Caso em exame

1. Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Cláudio Antônio Banazeski, em razão de suposta supressão irregular de 6,69 hectares de vegetação nativa em imóvel rural situado no município de Colíder/MT. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, impondo ao requerido obrigações de fazer e indenizar. Recurso de apelação do réu sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, pleiteando o afastamento das condenações impostas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por indeferimento imotivado de provas pericial e testemunhal, requeridas oportunamente pelo réu, cuja produção seria relevante para aferir a ocorrência e extensão do dano ambiental, bem como a existência de eventual excludente de responsabilidade civil objetiva.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, mas a caracterização do dano, do nexo causal e de eventuais excludentes exige adequada instrução probatória.

4. O indeferimento imotivado das provas pericial e testemunhal pleiteadas pelo réu, sem justificativa concreta de sua desnecessidade, compromete o contraditório substancial e a ampla defesa, violando os arts. 5o, LV, da CF/1988, e 369 do CPC.

5. Conforme jurisprudência desta Câmara, a recusa injustificada de prova técnica indispensável à verificação de fatos controvertidos configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgado para reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção das provas requeridas.

Tese de julgamento:

"1. A negativa imotivada de produção de prova técnica necessária à elucidação de fato controvertido em ação civil pública ambiental configura cerceamento de defesa. 2. O reconhecimento da nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Cláudio Antônio Banazeski, em razão de suposta prática de desmatamento irregular de 6,69 hectares de vegetação nativa, sem a devida licença do órgão competente, em imóvel rural situado no município de Colíder, denominado Estância Nativa.

A pretensão do Ministério Público fundamenta-se em procedimento investigatório instaurado para apurar a ocorrência de danos ambientais na área, tendo sido colacionados aos autos o Auto de Infração n. 161200.2022, lavrado por agentes da SEMA/MT, bem como o Relatório Técnico n. 40/DUDALTAFLO/SEMA/2022, que apontam a realização de supressão vegetal em floresta nativa da Amazônia Legal, mediante corte raso, sem autorização ambiental. Em decorrência disso, a área foi embargada administrativamente.

Na petição inicial, o Ministério Público sustentou que a conduta imputada ao requerido viola normas de proteção ambiental e atrai a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do dano ambiental e do nexo causal. Com base nesses fundamentos, requereu a condenação do demandado à recomposição da área degradada mediante apresentação e execução de plano de recuperação ambiental, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

Recebida a inicial, houve parcial deferimento do pedido de tutela antecipada. O requerido foi citado e apresentou contestação. Em sua defesa, alegou que o desmatamento se deu em área inferior ao percentual permitido por lei, correspondente a apenas 5,5% da propriedade rural de 121 hectares. Argumentou que a intervenção ocorreu sem fins comerciais e dentro de padrões legais mínimos, não sendo caracterizada, segundo sua ótica, qualquer infração ambiental efetiva. Defendeu, ainda, que a área já se encontraria em processo de regeneração natural, afastando a necessidade de recomposição forçada.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência de dano ambiental e impondo ao requerido a obrigação de realizar a recomposição integral da área desmatada, com apresentação de plano técnico e isolamento da área. Foram fixadas ainda indenizações por danos materiais, no valor de R$ 40.219,47, e por danos morais coletivos, no montante de R$ 20.000,00. A decisão também determinou a aplicação de multa diária em caso de descumprimento das obrigações impostas.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação. Em preliminar, arguiu cerceamento de defesa, ao fundamento de que lhe foi indevidamente negada a produção de prova testemunhal e pericial, as quais havia oportunamente requerido. Defendeu que tais provas seriam imprescindíveis para demonstrar a ausência de dano e a legalidade da conduta. No mérito, reiterou os argumentos de que o desmatamento ocorreu em área abaixo do limite legal e que não restou caracterizado prejuízo ambiental concreto. Requereu, ao final, a anulação da sentença por vício processual ou, subsidiariamente, o afastamento das condenações impostas.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pela rejeição da preliminar, sustentando que o feito estava suficientemente instruído e que a responsabilidade ambiental independe de culpa. Pugnou, ao final, pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça, por meio do seu parecer, opinou pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e da inversão indevida do ônus probatório, indicando a necessidade de anulação da sentença e reabertura da instrução. Subsidiariamente, pronunciou-se pelo desprovimento do apelo, requerendo, neste caso, a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

A análise da preliminar suscitada pelo apelante revela que, de fato, houve
violação ao contraditório substancial
, apta a comprometer a regularidade do julgamento proferido em primeiro grau.

No caso em exame, a ação civil pública ambiental foi julgada antecipadamente, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os documentos constantes dos autos seriam suficientes à formação do convencimento judicial.

Ocorre que a parte requerida, ainda na contestação, requereu de forma expressa a produção de prova testemunhal e pericial, com a finalidade de demonstrar aspectos técnicos relacionados à regularidade da intervenção na área apontada como degradada, bem como para afastar o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental alegado.

A despeito de a responsabilidade civil ambiental ser, como regra, objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81, é imprescindível reconhecer que essa natureza jurídica não torna irrelevante a instrução probatória.

Ao contrário, a apuração concreta da ocorrência do dano, da extensão de sua repercussão, da presença de eventuais excludentes de responsabilidade e da caracterização do nexo causal entre o agir do requerido e o resultado lesivo demandam, em muitos casos, o devido contraditório técnico e probatório.

A prova pericial, em especial, mostra-se adequada para verificar se houve de fato degradação da área, qual sua extensão e em que condições se encontra o meio ambiente local.

Já a prova testemunhal pode contribuir para esclarecer as circunstâncias do uso da terra, a eventual presença de autorização verbal ou conduta tolerada, e a destinação da área objeto da lide.

O indeferimento dessas provas, sem qualquer fundamentação idônea acerca de sua impertinência ou desnecessidade, configura cerceamento de defesa, em afronta direta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e ao art. 369 do Código de Processo Civil.

Este Tribunal recentemente decidiu nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUÍZO DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação civil pública que impôs obrigações de fazer, não fazer e indenizar aos réus por supressão de vegetação nativa em área de preservação, afastando, contudo, a condenação por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial requerida para apurar a consolidação da área antes do marco legal de 22/07/2008;

(ii) saber se é cabível a condenação por danos morais coletivos, como postulado no recurso do Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia sobre a temporalidade do desmatamento é de natureza eminentemente técnica e reclama produção de prova pericial.

4. O indeferimento da prova requerida inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

5. Em razão da nulidade da sentença, fica prejudicado o exame do recurso interposto pelo Ministério Público, que demandaria a confirmação do juízo de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Por unanimidade, acolheram a preliminar de cerceamento de defesa e anularam a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial. Recurso do Ministério Público julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A negativa de produção de prova pericial imprescindível à elucidação de questão técnica configura cerceamento de defesa. 2. O reconhecimento da nulidade da sentença prejudica o exame do recurso adesivo interposto.”

(N.U 0002351-76.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

No presente caso, inexiste qualquer elemento que justifique o indeferimento liminar da instrução probatória. Tampouco há nos autos consenso sobre os fatos essenciais da causa, o que impõe, como consectário do devido processo legal, o reconhecimento da nulidade da sentença e a reabertura da fase instrutória.

Por fim, registre-se que o próprio Ministério Público, em parecer exarado no segundo grau de jurisdição, opinou pelo acolhimento da preliminar ora analisada, reconhecendo expressamente o cerceamento de defesa e a inversão indevida do ônus da prova, o que reforça, sob o prisma institucional, a inadequação da instrução sumária adotada na origem.

Diante dessas considerações, impõe-se o acolhimento da preliminar, porquanto demonstrada a ofensa ao contraditório substancial e à garantia da ampla defesa.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada por Claudio Antônio Banazeski
, para anular a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se oportunize a regular instrução probatória, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil.

Eventual apreciação do mérito fica prejudicada, devendo ser realizada após a adequada instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025